Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-41.2023.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005422-41.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMAR SALDANHA BRAGA NETO - CPF: 729.498.801-34 (APELANTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DA ENERGIA INJETADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença de parcial procedência na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que determinou a compensação de créditos de energia solar, declarou indevidas cobranças pretéritas e condenou a ré à repetição em dobro. Ainda julgou improcedente o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a cobrança indevida decorrente da não compensação de créditos de energia solar, sem suspensão do serviço ou negativação do consumidor, configura dano moral indenizável; (ii) se a improcedência do pedido indenizatório autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca; (iii) determinar se cabe alteração da verba honorária fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes STJ.

4. No caso, a inexistência de interrupção do fornecimento de energia elétrica, de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de outro efeito concreto lesivo à honra, imagem ou crédito do consumidor afasta a reparação extrapatrimonial.

5. A sucumbência recíproca incide quando ambas as partes decaem em pedidos autônomos, especialmente quando o pedido rejeitado tem relevância econômica expressiva no contexto da demanda. Não se reconhece sucumbência mínima do autor que foi integralmente vencido em pedido indenizatório, valor expressivo no contexto da demanda.

6. O percentual de honorários fixado na sentença observa os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, inexistindo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera cobrança indevida por falha na compensação de créditos de energia solar não gera dano moral
in re ipsa
quando ausentes negativação, corte no fornecimento ou efetiva ofensa a direitos da personalidade. 2. Não há sucumbência mínima quando a parte autora decai integralmente em pedido autônomo de relevante expressão econômica.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.812.867/SP, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdemar Saldanha Braga Neto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1005422-41.2023.8.11.0004 movida em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a ilegalidade das cobranças e condenou a Apelada à repetição do indébito em dobro. Ainda julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelada e 20% (vinte por cento) para o Apelante.

O Apelante sustenta que a conduta da Apelada ultrapassa o mero dissabor, pois promoveu investimento significativo no sistema de microgeração de energia solar com legítima expectativa de compensação nas demais unidades consumidoras, expectativa essa frustrada pela inércia injustificada da Apelada, que, mesmo após protocolo administrativo, deixou de realizar a compensação devida por meses.

Argumenta que o desgaste imposto ao consumidor, que precisou despender tempo e recursos para resolver a questão administrativa e, posteriormente, recorrer ao Judiciário, amolda-se à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, sendo o tempo vital desperdiçado dano indenizável.

Sustenta, ainda, que a distribuição da sucumbência é desproporcional, pois o decaimento do Apelante foi mínimo, dado que obteve êxito na parte mais substancial dos pedidos, devendo os ônus recair integralmente sobre a Apelada.

Requer o provimento do Recurso e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais integralmente à Apelada. Subsidiariamente, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões juntada no Id. 357879969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Valdemar Saldanha Braga Neto
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, narrando que implantou sistema de microgeração distribuída solar fotovoltaica em sua residência (UC 6/3689919-3), em 18/01/2023, com o propósito de que o excedente de energia produzida fosse destinado a duas unidades consumidoras secundárias de sua titularidade, UC 6/3777547-5 e UC 6/3158746-2, em rateio de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Alegou que, apesar de ter solicitado administrativamente a compensação em 20/02/2023, a Requerida continuou a cobrar as faturas das unidades beneficiárias, o que o obrigou a pagar valores indevidos de janeiro a julho de 2023. Sustentou que as cobranças nas unidades secundárias totalizaram R$ 2.608,26 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos).

Com base nesses fatos, requereu a tutela de urgência a fim de compelir a Requerida à compensação da energia nas unidades beneficiárias, a declaração da ilegalidade das cobranças das unidades secundárias, a repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 2.608,26 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos), bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi deferida a fim de que a Requerida procedesse à compensação, sob pena de multa diária.

Na contestação, a Requerida sustentou a inexistência de irregularidade na prestação dos serviços e de dano moral, bem como defendeu a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por falta de má-fé. Informou que as unidades consumidoras foram cadastradas como beneficiárias a partir da fatura de agosto de 2023, por solicitação protocolada em 30/06/ 2023.

O feito foi saneado, com rejeição da preliminar e fixação dos pontos controvertidos. As partes foram instadas a especificar provas, ocasião em que a Requerida informou não ter mais provas a produzir e o Autor se manteve silente.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência, declarou a ilegalidade das cobranças das unidades secundárias no período de janeiro a julho de 2023, condenou a Requerida à repetição do indébito em dobro, no valor total de R$ 5.216,52 (cinco mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao dobro de R$ 2.608,26 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos).

Ainda julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Requerida e 20% (vinte por cento) para o Autor.

O Apelante Valdemar Saldanha Braga Neto se insurge contra dois capítulos da sentença. quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustenta que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que o desgaste experimentado configura a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor e que a quebra da confiança e a desídia da concessionária autorizam a condenação indenizatória em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, afirma que é desproporcional, pois o decaimento foi mínimo, dado que obteve êxito na parte substancial dos pedidos.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

O dano moral caracteriza pela violação injusta a direito da personalidade, afetando atributos essenciais à dignidade humana, como a honra, a imagem, a privacidade e o nome. Embora prescinda de comprovação de prejuízo material concreto, exige a demonstração de situação que, à luz dos padrões de razoabilidade e normalidade, ultrapasse os limites dos dissabores cotidianos.

No caso, a falha na prestação do serviço consistente na cobrança indevida é evidente, mas as circunstâncias não revelam situação apta a caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial do Apelante.

Com efeito, não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras, tampouco negativação do nome do Apelante em cadastros restritivos de crédito ou qualquer outra consequência que tivesse atingido seus direitos da personalidade.

O que se verificou foi a não compensação dos créditos de energia solar nas unidades secundárias por determinado período, situação cujos reflexos são eminentemente patrimoniais, adequadamente reparados pela repetição do indébito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida não gera, de forma automática, dano moral indenizável quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:
consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe 22/06/2023).

Esta Corte, de igual forma, já se pronunciou sobre o tema e reconheceu que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável:

(...) 4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o dano moral é presumido (in re ipsa) apenas nos casos de protesto indevido efetivamente concretizado, não se estendendo às hipóteses de mera ameaça ou intimação para pagamento. 5. A conduta da concessionária, embora inadequada diante da liminar vigente, não gerou prejuízo concreto à apelante nem implicou violação à sua honra ou crédito, mas se insere no campo dos aborrecimentos cotidianos. (...) (TJMT, Apelação Cível n.º 1074949-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 25/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 01/12/2025).

No caso, o Apelante não teve o nome negativado em razão das cobranças indevidas referentes ao período de janeiro a julho de 2023, tampouco o fornecimento de energia foi interrompido nas unidades consumidoras. Além disso, não foi demonstrada efetiva violação capaz de configurar abalo à honra ou ao âmago do consumidor.

O argumento fundado na teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo vital despendido para a solução de problema gerado por fornecedor constituiria dano indenizável, não tem o condão de, por si só, elevar o fato à categoria de dano moral. A busca por soluções administrativas e, posteriormente, a propositura da Ação integram a dinâmica ordinária das relações de consumo e, desacompanhadas de situação de constrangimento relevante, exposição vexatória ou privação indevida de serviço essencial, não configuram lesão indenizável.

Deve-se acrescentar que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana. Inexistem evidências de que houve lesão aos direitos personalíssimos do consumidor Apelante, motivo pelo qual não há razões para alterar o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

A pretensão de redistribuição integral dos ônus sucumbenciais à Apelada tampouco merece provimento.

A sucumbência recíproca pressupõe o decaimento de ambas as partes em parcela de seus pedidos. No caso, o Apelante obteve êxito nos pedidos de declaração de ilegalidade das cobranças e de repetição do indébito em dobro, mas sucumbiu integralmente no pedido de indenização por danos morais, que representava pretensão autônoma de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor equivalente a quase o dobro do total cobrado nas unidades secundárias.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, quando o decaimento recai sobre pedido de relevância econômica significativa, não se reconhece a sucumbência mínima:
diante do decaimento proporcional das partes, não há de se falar em sucumbência mínima por parte da agravante, devendo essa arcar com honorários advocatícios e despesas processuais calculados pro rata.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.867/SP, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe 29/08/2024)

Conforme se observa dos autos, o Recorrente formulou quatro pedidos autônomos, obrigação de fazer (compensação da energia), declaração da ilegalidade das cobranças, repetição do indébito e indenização por dano moral. Obteve êxito em três deles, mas sucumbiu no pedido indenizatório, que ostentava expressiva relevância econômica em relação ao conjunto da demanda.

Assim, correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu proporcionalmente os ônus entre as partes, mostrando-se inadequada a pretensão de imputação integral à Apelada.

Da mesma forma, o pedido subsidiário de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) não merece acolhimento.

O percentual de 15% (quinze por cento) fixado na origem se situa dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mostrando-se proporcional ao trabalho realizado, à complexidade da causa e ao proveito econômico obtido. Assim, inexiste fundamento para sua majoração em sede recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), observada a sucumbência recíproca e a suspensão da exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita, nos termos dos artigos 85, § 11, e 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026